Tribunal: STF
Processo: ARE 1583498
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUDITOR TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DENEGATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.



    II – VERBA DE REPRESENTAÇÃO. CARGO DE AUDITOR TRIBUTÁRIO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE PAGAMENTO.



    III – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E DESEMPENHO. CARÁTER TRANSITÓRIO DA VERBA.



    IV – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.



    V - RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos "apenas para melhor esclarecer a questão, sem modificação do julgado".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 4º, § 8º, inciso II, da EC nº 103/2019; 156-b, § 2º, incisos V e VI, da EC nº 132/2023; e 84, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia recursal gira em torno da existência de direito líquido e certo do impetrante, servidor público municipal, ocupante do cargo de auditor tributário, à concessão da segurança, para o recebimento de verba de representação, adicional de periculosidade e gratificação de produtividade e desempenho - GPD.



    Quanto a verba de representação, a Lei Complementar Municipal 239/98, dispõe:



    (...)



    Sustenta o apelante que faz jus ao seu recebimento porque é ocupante de cargo efetivo e exerce a representação legal do Município perante a Administração Pública direta e indireta.



    Todavia, considerando os fundamentos empregados pelo impetrante e os documentos que instruem o presente processo, entendo que o mesmo não demonstrou o seu direito líquido e certo à concessão da segurança pleiteada.



    Isso porque, o Decreto Municipal nº 1332/12 estabelece que:



    (...)



    Como visto acima, referido Decreto especificou que a verba de representação seria paga somente aos Procuradores Municipais e Contadores.



    Conforme asseverado pelo apelante, “o decreto regulamentar não pode contrariar o disposto na lei, seja para limitar o que a lei não limitou, seja para conceder o que a lei não concedeu”, todavia, neste caso, a própria legislação, em seu artigo 75, autorizou que as gratificações sejam deferidas, na forma da lei ou do regulamento, de modo que não há evidência de violação ao seu direito líquido e certo. Pois, se de um lado há regulamento expresso dispondo sobre quais cargos, no Município de Maringá, receberão a verba de representação, de outro, não há demonstração de que o cargo de auditor tributário esteja inserido nesta possibilidade.



    (...)



    Da mesma forma, não há demonstração de direito líquido e certo quanto a percepção de adicional de periculosidade, ante a ausência de previsão legal para tanto, pois, de acordo com a norma contida no art. 84, da Lei Municipal n. 239/1998, o cargo de auditor tributário não está elencado dentre as hipóteses para pagamento:



    (...)



    Igualmente, indevida é a gratificação de produtividade e desempenho, em razão do caráter transitório da mesma, conforme disposto no art. 100-A da Lei Complementar n. 239/98:



    (...)



    Por essas razões, nego provimento ao recurso de apelação.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente